Tribunal: TJES
Processo: 5000999-80.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000999-80.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KAIQUE NUNES LIMA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Pois bem.

Adianto que é o caso de provimento.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença que determinou que a mesma se abstenha de interromper o serviço de internet do recorrido.

Pois bem.

No caso em tela, o recorrido contratou plano controle com a recorrente. Ora, quando o consumidor opta pela contratação de um plano controle, deve estar ciente da limitação dos serviços ofertados. Não se pode esperar que a empresa de telefonia preste serviços indiscriminadamente e sem qualquer contraprestação. Além disso, eventual serviço oferecido por ela sem o respectivo pagamento, é mera liberalidade.

Nas modalidades pré-paga e controle as limitações do serviço de internet móvel são intrínsecas à própria contratação, cujo maior atrativo é a previsibilidade dos gastos pelos consumidores, o que não se dá nas demais modalidades nas quais o consumidor somente fica sabendo do valor a ser pago quando do recebimento da fatura mensal.

Assim, se o consumidor, pela conveniência da previsibilidade dos gastos opta por modalidades intrínseca e notoriamente limitadas, resulta evidente que o que for prestado além do pacote de dados contratado sem a respectiva contraprestação, tem caráter promocional, cuidando-se de liberalidade da operadora, ainda que assim não conste expressamente no contrato.

Dito isso, tenho que não há qualquer ilegalidade na interrupção dos serviços de internet no modo como ocorreu para o autor. Além do mais, o demandante tinha pleno conhecimento da cessação do serviço quando utilizada a franquia, posto que contratou o plano controle por sua livre e espontânea vontade.

Assim, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que a parte demandada agiu no exercício regular de um direito ao interromper o serviço de internet quando atingido o limite da franquia, de forma que inexiste qualquer conduta ilícita de sua parte.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.